Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712448-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS DA SILVA NETO AGRAVADO: PWA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Domingos da Silva Neto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 20a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo Banco Santander, reconhecendo excesso de execução e condenou o agravante ao pagamento de dez por cento (10%) sobre o valor do excesso. Em suas razões, o agravante sustenta que as instituições financeiras envolvidas (Banco Santander e Olé Consignado) e o correspondente bancário (PWA Intermediação de Negócios Ltda.) devem ser solidariamente responsáveis pelos danos causados pela alegada fraude financeira. Argumenta que houve falha na cadeia de prestação de serviços por parte das instituições financeiras envolvidas, configurando fortuitos internos relativos à atividade bancária, que justificam a solidariedade na reparação. Aduz que restou comprovado nos autos que o valor de R$ 21.695,58 (vinte e um mil e seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos) foi totalmente vertido em proveito da PWA Intermediação de Negócios Ltda. Requer a “antecipação da tutela recursal” para suspender a persecução processual até a decisão de mérito neste agravo de instrumento. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para que o cumprimento de sentença prossiga com execução do valor integral que entende devido e, ainda, que seja afastada a condenação ao pagamento de dez por cento (10%) sobre o valor supostamente em excesso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Incialmente, torna-se necessário tecer breves considerações acerca do pedido liminar, considerando os termos em que postulado pelo agravante. Em sua peça recursal o agravante afirma que o recurso foi interposto “tempestivamente na forma instrumental com efeito suspensivo com pedido liminar”. Entretanto, no tópico referente ao pedido liminar, o agravante requereu a antecipação da tutela recursal para que fosse determinada a suspensão do processo até o julgamento de mérito do presente recurso. Veja-se que o presente recurso foi interposto contra uma decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada por um dos agravados, reconhecendo excesso de execução e condenando o agravante ao pagamento de dez por cento (10%) sobre o valor do excesso de execução. Se o recurso for provido, a tutela jurisdicional recursal será prestada no sentido de cassar a decisão e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Esse é o resultado a que o agravante espera chegar com o provimento do recurso. Muito bem. Definido o resultado a ser alcançado com o apelo – o que, normalmente, aconteceria ao ensejo do julgamento colegiado do recurso –, cabe indagar: em que consistiria a antecipação da tutela recursal, no caso vertente? Responde-se: consistiria em antecipar, em decisão unipessoal deste Relator, o resultado a que o agravante almeja chegar no julgamento colegiado do recurso, ou seja, a cassação da decisão, com o retorno do feito ao juízo de origem. Por sua vez, a concessão de feito suspensivo ao recurso possui o condão de suspender os efeitos da decisão guerreada, bem como, sustar os atos do processo até o julgamento de mérito do agravo pelo órgão colegiado. Assim, embora o agravante tenha feito menção à antecipação da tutela recursal, a decisão monocrática deste Relator deve respeitar os limites impostos pelo próprio pedido liminar, que se amolda à hipótese de concessão de efeito suspensivo, devendo, portanto, ser analisado sob esta perspectiva. Feitas tais considerações, nesta fase do recurso de agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante ao exequente, ora agravante, pelo fato de ter que arcar com ônus do suposto excesso de execução, o que ao menos em tese, pode lhe causar prejuízos financeiros. Entretanto, a só presença desse requisito, isoladamente, não é suficiente para concessão do efeito suspensivo postulado. E quanto ao preenchimento do outro requisito apontado acima, é dizer que, em exame prefacial, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça recursal. No que diz respeito aos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia recursal se cinge em averiguar se houve de fato excesso de execução por parte do agravante. Confiram-se os termos da decisão vergastada (ID no 190366834, dos autos de origem): “O exequente deu início à fase de cumprimento de sentença, requerendo a intimação dos devedores ao pagamento da quantia de R$ 10.855,75. Em impugnação de ID 188942911, o Banco Santander alega excesso de execução, posto que o credor não considerou o saldo que deveria ser abatido do valor descontado pelo Banco Santander, qual seja, R$ 21.019,19. O credor se manifesta ao ID 189459045 sobre a impugnação, repelindo a alegação de excesso de execução. Decido. O dispositivo da sentença cujo cumprimento da obrigação de restituir se requer está redigida da seguinte forma: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para anular o contrato do ID 139177087, retornando às partes ao status quo ante, condenando as rés à devolução ao autor das parcelas mensais eventualmente descontadas, conforme se apurar em liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desconto e com juros de mora de 1% desde a última citação, abatendo-se o valor do empréstimo recebido pelo autor, devidamente corrigido pelo INPC desde a data do depósito, deduzido do valor devido à primeira ré o valor da transferência de ID 139177082. Registre-se que não apenas no dispositivo da sentença, mas também em seus fundamentos ressalta-se que ‘do valor a ser descontado a título de empréstimo, deverá ser desconsiderado o valor da transferência de ID 139177082, que foi vertido ao terceiro fraudador’ Pelo comprovante de boleto de ID 139177087, o credor pagou à requerida Pwa Intermediação de Negócios LTDA ME. a quantia de R$ 21.695,58 e somente dela deverá cobrar referida quantia. Sendo assim, poderá o credor cobrar do devedor Banco Santander tão-somente os valores pertinentes às custas e honorários advocatícios. Assim, acolho a impugnação do Banco Santander para declarar excesso de execução e condenar o exequente ao pagamento de 10% sobre o valor do excesso. Fica o exequente isento do pagamento dos honorários em razão dos benefícios da justiça gratuita que lhe foram conferidos”. Cumpre, ainda, registrar as seguintes observações feitas pela Magistrada singular na sentença de ID no 177598923, in verbis: “Assim, assentada a fraude, com vício de vontade, é imperiosa a anulação do contrato com o retorno das partes ao status quo ante, na forma prevista no art. 182 do Código Civil, com devolução pelas rés, de forma solidária, das parcelas indevidamente descontadas com o abatimento do valor recebido pelo autor referente ao empréstimo creditado em sua conta corrente, evitando-se o enriquecimento seu causa vedado pelo art. 884 do Código Civil. Ressalto que, do valor a ser descontado a título de empréstimo, deverá ser desconsiderado o valor da transferência de ID 139177082, que foi vertido ao terceiro fraudador”. Da análise detalhada dos arestos, verifica-se que o agravante é credor das parcelas indevidamente descontadas relativas ao empréstimo fraudulento. Ressalte-se que a solidariedade desta obrigação foi expressamente reconhecida na sentença, de modo que cada um dos réus, ora agravados, são responsáveis pela integralidade da obrigação. Não obstante, observa-se que consta no título executivo judicial dois apontamentos que, ao menos em tese, parecem se anular. Isso porque, a magistrada determinou que deveria ser abatido do valor a ser restituído ao agravante o valor do empréstimo creditado em sua conta corrente, qual seja, R$ 21.695,58 (vinte e um mil e seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Na sequência, foi determinado que do valor a ser descontado relativo ao empréstimo, deveria ser desconsiderado o valor da transferência de ID no 139177082, vertido em favor da PWA Intermediação de Negócios Ltda., única beneficiária do negócio fraudulento. Registre-se que a aludida transferência foi no valor da integralidade do empréstimo, os mesmos R$ 21.695,58 (vinte e um mil e seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Assim, numa análise prelibatória, parece razoável concluir que o exequente, ora agravante, apresentou a inicial do cumprimento de sentença respeitando os parâmetros fixados no título executivo judicial, de modo que, ao menos neste momento, não se verifica o suposto excesso de execução. Dessa forma, defiro a concessão de efeito suspensivo, nos termos em que postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator